Tribunal: TJDFT
Processo: 0746077-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746077-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ARTHUR VICTOR DO ESPIRITO SANTO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por ARTHUR VICTOR DO ESPÍRITO SANTO em face de ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. O Impetrante se insurge contra o ato administrativo consistente na publicação do Edital n. 21/2025, em 30/04/2025, que prorrogou a validade do concurso público n. 01/2022, da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, para o cargo de Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, na especialidade Médico Veterinário. Aduz que a prorrogação da validade do concurso viola direito líquido e certo à nomeação dentro do prazo inicialmente previsto no edital. Argumenta que foi aprovado em 8o lugar, nas vagas de ampla concorrência, dentre as 17 vagas disponibilizadas, e que há necessidade de imediata nomeação dos candidatos aprovados, diante do déficit no quadro funcional da Secretaria da Agricultura. Acrescenta que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal compreende que o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação, conforme o Tema 161. Requer seja concedida liminar para serem suspensos os efeitos do edital retificador impugnado, no sentido de lhe ser garantida a imediata nomeação. Requer, no mérito, seja concedida a segurança. Custas iniciais recolhidas. É o relatório. Decido. O mandado de segurança, previsto no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, é instrumento jurídico destinado à proteção de direito líquido e certo, quando este se encontra ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade. Nos termos do artigo 23 da Lei no 12.016/2009, o direito de requerer mandado de segurança extingue-se decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. No caso, o direito à impetração foi alcançado pela decadência. Isso porque o ato impugnado foi publicado em 30/04/2025 (ID 77543255 - p. 1), data em que o Impetrante obteve ciência de seu teor, conforme afirma na inicial, tendo sido a ação impetrada somente em 19/10/2025, após, portanto, transcorridos 120 (cento e vinte) dias. Conclui-se, pois, que o Impetrante não exerceu tempestivamente o seu direito de utilizar a via mandamental. Diante do exposto, reconheço a decadência do direito de impetração do writ, razão por que indefiro a inicial e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com suporte nos artigos 10 e 23 da Lei n. 12.016/2009. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de outubro de 2025 14:29:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador